Tribunal: STF
Processo: HC 217340
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 752.211/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, ante o crime do arts. 157, inc. II (roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas), do Código Penal, e 244-B (corrupção de menores) do Estatuto da Criança e do Adolescente. A condenação transitou em julgado. Em 18/10/2021, foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, efetivado em 13/01/2022, na Comarca de Salvador/ BA.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, requerendo a substituição por prisão domiciliar. O Relator indeferiu o pedido liminar. Contra essa decisão, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal ante o recolhimento do paciente em estabelecimento incompatível com o regime semiaberto. Diz estar aguardando há mais de 168 dias em fila de espera para a colocação em unidade prisional adequada ao regime imposto na sanção. Aponta ser o caso de concessão de prisão domiciliar, nos moldes do que decidido pelo STF no âmbito do RE nº 641.320/RS.  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar o recolhimento domiciliar até a inserção em unidade prisional compatível com o regime intermediário.  



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes, especialmente quanto ao recolhimento do paciente em prisão domiciliar. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, destacando não vislumbrar ilegalidade, afirmou a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada por órgão colegiado do Tribunal local. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. O Desembargador Relator no Tribunal de Justiça, ao indeferir o pedido liminar no habeas corpus nº 1.0000.22.141938-5/000, em 24/06/2022, determinou que a autoridade apontada como coatora forneça “informações relacionadas ao caso, sendo recomendável, ainda, que se esclareça como está sendo cumprida a pena do paciente, e se está sendo observado o regime aplicado na sentença, acompanhadas dos documentos que entender necessário, no prazo de 10 (dez) dias”(e-doc. 3). Na listagem de pedidos de transferência para a APAC, o paciente encontra-se em 10º lugar, para atribuição, aos reeducandos, do regime semiaberto (e-doc. 8). 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Considerando o quanto exposto e constante dos autos, e tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Assim, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator